Tribunal: TJMT
Processo: 1040105-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040105-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), PAOLA APARECIDA RONDINELLI - CPF: 958.348.181-53 (AGRAVANTE), CASSIO MATHEUS FREITAS - CPF: 039.593.741-86 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (AGRAVADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1040105-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
PAOLA APARECIDA RONDINELLI

AGRAVADOS
:
LUCIO HUMBERTO LOPES
e
VERO EMPREENDIMENTOS LTDA

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO CONTRA SÓCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução de título judicial decorrente de ação de indenização por danos morais em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa executada, estendendo os efeitos da suspensão ao sócio incluído no polo passivo por desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
se a suspensão decorrente da recuperação judicial das pessoas jurídicas alcança o patrimônio pessoal dos sócios incluídos por desconsideração da personalidade jurídica ou se a execução pode prosseguir exclusivamente em relação a eles.

III. Razões de decidir

O crédito exequendo decorre de sentença condenatória em ação de indenização por danos morais cujo fato gerador antecede em mais de uma década o pedido de recuperação judicial, caracterizando-se como crédito concursal sujeito aos efeitos do processo
recuperacional
.

A desconsideração da personalidade jurídica foi deferida com fundamento no art. 28, § 5o, do CDC, aplicando-se a Teoria Menor, que exige apenas a demonstração do estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento.

O processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento.

O sócio possui patrimônio próprio, distinto do patrimônio das empresas em recuperação judicial, evidenciado pelo recolhimento das custas processuais, de modo que os recursos utilizados para satisfação do crédito não desfalcarão o patrimônio da massa em recuperação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para determinar o prosseguimento da execução exclusivamente em face do sócio, mantendo-se a suspensão apenas em relação às empresas recuperandas.

Tese de julgamento: "O processamento de recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra sócios incluídos por desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na Teoria Menor do CDC, pois eventual constrição patrimonial recai exclusivamente sobre os bens do sócio, não afetando o patrimônio da empresa recuperanda nem sua capacidade de soerguimento."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
PAOLA APARECIDA RONDINELLI

no
Cumprimento de Sentença
da
Ação de Indenização por Danos Morais por Atraso de Entrega de Obra
promovido em face de
LUCIO HUMBERTO LOPES e VERO EMPREENDIMENTOS LTDA
, contra a decisão que determinou a suspensão da execução em razão da recuperação judicial da empresa executada.

Em síntese,
sustenta a agravante que
a recuperação judicial das pessoas jurídicas não alcança o patrimônio pessoal dos sócios incluídos por desconsideração da personalidade jurídica.

Alega violação ao art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 e invoca a Súmula 581 do STJ e o Tema 885 dos recursos repetitivos.

Argumenta que o sócio LUCIO HUMBERTO LOPES possui capacidade econômica própria, conforme demonstra o recolhimento de custas processuais em valor de R$ 155,88.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
para permitir o prosseguimento da execução exclusivamente em face do sócio.

A liminar recursal foi indeferida no ID
328715851
.

Contraminuta pelo desprovimento (ID
336140382
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que
autora/exequente, ora agravante,
ajuizou ação de indenização por danos morais em face d
a empresa requerida/agravada e de
CONSTRUTORA LOPES S.A.

em razão do atraso na entrega de obra.

A ação foi julgada procedente,
com a condenação das demandadas
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decisão mantida por este Tribunal em sede de apelação.

Na fase de cumprimento de sentença, diante da inércia das executadas, a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão do sócio LUCIO HUMBERTO LOPES no polo passivo da execução.

O sócio foi citado por carta com aviso de recebimento, entregue na portaria do condomínio onde reside. Posteriormente, apresentou exceção de
pré
-executividade alegando nulidade da citação
.

O incidente foi rejeitado, sendo a decisão mantida no acórdão do Agravo de Instrumento no
1032498-81.2025.8.11.0000
.

P
osteriormente,
as empresas executadas ajuizaram ação de recuperação judicial.

Sobreveio a decisão recorrida, em que
o Juízo
a quo
determinou a suspensão da execução em razão do processamento da recuperação judicial, estendendo

os efeitos da suspensão ao sócio incluído no polo passivo
.

Sob a alegação de que a suspensão decorrente da recuperação judicial não impede o prosseguimento em relação aos sócios, cujo patrimônio é distinto, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre
definir
a natureza do crédito exequendo.

Denota-se dos autos de origem que o
título executivo judicial decorre de sentença condenatória proferida em ação de indenização por danos morais, cujo fato gerador remonta ao inadimplemento contratual ocorrido em
15/01/2016
, relacionado ao atraso na entrega de unidade imobiliária.

A recuperação judicial das empresas executadas
, por sua vez,
foi deferida em 24/04/2025
, conforme se verifica do
ID
192410057
do Processo no
1038338-46.2025.8.11.0041
.

Nesse contexto, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 1.051 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:
"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
(REsp 1.843.332/RS, REsp 1.842.911/RS, REsp 1.843.382/RS, REsp 1.840.812/RS e REsp 1.840.531/RS).

No caso, o fato gerador do crédito exequendo antecede em mais de uma década o pedido de recuperação judicial.

Trata-se, portanto, de crédito concursal, sujeito
,
a princípio,
aos efeitos do processo
de recuperação judicial
, nos termos do art. 49,
caput
, da Lei no 11.101/2005.

Com efeito, o art. 6o

da Lei no 11.101/2005 estabelece que a

decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Vejamos:

“
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I -
suspensão
do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência
.”

Por sua vez, o art. 52, III, da mesma lei determina a suspensão dasexecuções ajuizadas contra o devedor, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial.

“
Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no
J
uízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1
o ,
2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei
;”

Contudo, há de se definir
se a suspensão legal alcança o patrimônio do sócio incluído no polo passivo por desconsideração da personalidade jurídica ou se, ao contrário, a execução pode prosseguir exclusivamente em relação a ele, preservando o patrimônio das empresas recuperandas.

A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do CC e no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, constitui técnica
processual que afasta temporariamente a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para atingir o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores responsáveis pelo abuso. No caso concreto, conforme
se verifica dos
ID
s

130446278
, 131036345 e
205588669
, a desconsideração foi deferida com fundamento no art. 28 do CDC, aplicável às relações de consumo.

O art. 28, § 5o, do CDC consagra a chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, independentemente da comprovação de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar situação análoga no REsp no 2.034.442/DF (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023,
DJe
15/09/2023), fixou entendimento no sentido de que o processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento.

Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO .
INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO
CDC .
TEORIA MENOR. SOCIEDADE ANÔNIMA. ACIONISTA CONTROLADOR.
POSSIBILIDADE .
EXECUTADA ORIGINÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES.
SUSPENSÃO .
ART. 6o, II, DA LREF. INAPLICABILIDADE. PATRIMÔNIO
PRESERVADO .

1. A controvérsia dos autos resume-se em saber se, pela aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, é possível responsabilizar acionistas de sociedade anônima e se o deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada implica a suspensão de execução (cumprimento de sentença) redirecionada contra os sócios. 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (
art
. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, independentemente do tipo societário adotado. 3. Em se tratando de sociedades anônimas, é admitida a desconsideração da personalidade jurídica efetuada com fundamento na Teoria Menor, em que não se exige a prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, mas os seus efeitos estão restritos às pessoas (sócios/acionistas) que detêm efetivo poder de controle sobre a gestão da companhia.
4 .
O veto ao § 1o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor não teve o condão de impossibilitar a responsabilização pessoal do acionista controlador e das demais figuras nele elencadas (sócio majoritário, sócios-gerentes, administradores societários e sociedades integrantes de grupo societário), mas apenas eliminar possível redundância no texto legal. 5. A inovação de que trata o
art
. 6o-C da LREF, introduzida pela Lei no 14.112/2020, não afasta a aplicação da norma contida no art. 28, § 5o, do CDC, ao menos para efeito de aplicação da Teoria Menor pelo juízo em que se processam as ações e execuções contra a recuperanda, ficando a vedação legal de atribuir responsabilidade a
terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor em recuperação judicial restrita ao âmbito do próprio juízo da recuperação. 6
O processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento
. 7. Recurso especial não provido
.” (STJ - REsp: 2034442 DF 2022/0334067-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 RT
vol
. 1065 p. 357)

Conforme
se verifica
, embora o art. 6o, II, e o art. 52, III, ambos da Lei no 11.101/2005, determinem a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, tais dispositivos visam impedir que sejam exigidos créditos ou obrigações que, se imediatamente executados, possam afetar a capacidade de soerguimento da recuperanda.

Na aplicação da Teoria Menor, entretanto, os sócios passam a responder pela integralidade da dívida, sem afetação do patrimônio da empresa em processo de recuperação ou da sua capacidade de soerguimento.

Sob esse viés,
admite-se
o prosseguimento da execução mesmo durante o
stay

period
, visto que eventual constrição patrimonial recai exclusivamente sobre os bens do sócio,
o que não significa

o
prosseguimento
das
ações e execuções intentadas contra o devedor (empresa recuperanda).

Conforme consignado no julgado
acima
,
"se a execução promovida contra pessoa jurídica foi direcionada para atingir um dos sócios,
não mais se justifica a remessa dos autos ao juízo falimentar, pois o patrimônio da falida quedou-se livre de constrição"
(
AgRg
no CC 109.256/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010,
DJe
de 23/4/2010).

Na hipótese,
a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida com fundamento no art. 28, § 5o, do CDC,
ou seja,
aplicando-se a Teoria Menor
. Assim,

a responsabilização do sócio LUCIO HUMBERTO LOPES decorre da constatação de que a personalidade jurídica das empresas executadas representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora, independentemente da comprovação de fraude ou confusão patrimonial.

Assim,
considerando que

o sócio LUCIO HUMBERTO LOPES possui patrimônio próprio, distinto do patrimônio das empresas em recuperação judicial

(
evidenciado, inclusive, pelo recolhimento
das custas processuais
)

e que, consequentemente,
os recursos a serem utilizados para satisfação do crédito não desfalcarão o patrimônio da massa em recuperação,
não há óbice ao prosseguimento da execução em relação
a ele.

Logo, há
de ser reformada a decisão singular para que
a execução
prossiga
exclusivamente em face do sócio LUCIO HUMBERTO LOPES, mantendo-se a suspensão apenas em relação às empresas CONSTRUTORA LOPES S.A. e VERO EMPREENDIMENTOS LTDA., assegurando-se, assim, a efetividade da tutela jurisdicional sem comprometer o objetivo do processo
de recuperação judicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução exclusivamente em face do sócio LUCIO HUMBERTO LOPES, mantendo-se a suspensão apenas em relação às empresas recuperandas.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026